Tribunal: TJES
Processo: 0001075-28.2017.8.08.0019
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Consulta
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001075-28.2017.8.08.0019

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO A MENOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em favor do menor Tawan Vitor Silva de Oliveira, em face do Estado do Espírito Santo, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido à obrigação de fazer consistente em fornecer o exame de retinografia fluorescente necessário à preservação da saúde do beneficiário. Não houve recurso voluntário das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado do Espírito Santo possui o dever constitucional de fornecer o tratamento médico necessário ao menor; e (ii) determinar se a omissão estatal em garantir o referido tratamento autoriza a intervenção do Poder Judiciário sem violar o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, competindo ao Poder Público garantir o acesso universal e igualitário a serviços e ações de saúde mediante a implementação de políticas sociais e econômicas.

Em casos de omissão estatal, o Poder Judiciário pode apreciar a legalidade dos atos administrativos para assegurar o cumprimento do dever constitucional de prestação de saúde, especialmente quando tal omissão expõe o cidadão a risco de agravamento de sua condição de saúde.

O laudo médico juntado aos autos comprova a necessidade do exame de retinografia fluorescente para a preservação da saúde do menor, configurando omissão do ente estatal no cumprimento de seu dever intransferível de prestar adequadamente o serviço de saúde.

A jurisprudência do TJES confirma que a omissão estatal em garantir o acesso à saúde pode e deve ser corrigida pelo Judiciário, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento:

O Estado possui o dever constitucional de garantir o acesso universal e igualitário a serviços e ações de saúde, sendo intransferível a obrigação de fornecer tratamento médico adequado a crianças e adolescentes.

A omissão do ente estatal no cumprimento desse dever autoriza a intervenção do Poder Judiciário, sem que isso implique afronta ao princípio da separação dos poderes.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001075-28.2017.8.08.0019

REMETENTE:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA

PARTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida na
ação civil pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em favor do menor Tawan Vitor Silva de Oliveira,
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido na obrigação de fazer consistente em fornecer ao beneficiário o tratamento médico adequado para a preservação da sua saúde.

Não houve recurso voluntário das partes.

Os autos foram submetidos ao duplo grau de jurisdição para o reexame necessário previsto no artigo 496, I, do CPC.

Pois bem, a r. sentença acolheu a pretensão autoral, sob o fundamento de que é dever constitucional do Estado garantir o acesso à saúde e de que há demonstração da necessidade do exame de retinografia fluorescente, conforme documentação juntada.

Analisando detidamente os autos,
concluo que não merece reparo a sentença
.

Isso porque, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado em sentido amplo, competindo ao Poder Público garantir o funcionamento adequado e regular dos serviços prestados à população.

E por força da expressa determinação constitucional, incumbe ao Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, em se tratando do cumprimento das políticas públicas relacionadas ao dever de prestação de saúde por parte do Estado, isto é, que garantam o acesso universal e igualitário dos cidadãos aos serviços e ações de saúde, mostra-se perfeitamente lícito ao Judiciário apreciar os aspectos de legalidade dos atos administrativos praticados pelo poder público quando evidenciada omissão no atendimento, como na hipótese vertente.

Acerca do tema, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA. SEM APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONSULTA NEUROPEDIATRIA. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA. URGÊNCIA PARA INICIAR O TRATAMENTO. DEVER DO ESTADO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA
. 1 - O direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizente com a dignidade da pessoa humana - núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais.
2 - A omissão estatal em garantir ao cidadão um digno acesso aos meios de saúde pode e deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, não se refletindo, por óbvio, em ofensa ao princípio da separação de poderes 3 - Incumbe ao Estado proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolve criança e adolescente.
4 - Remessa conhecida e sentença mantida. (TJES; RN 0004179-34.2018.8.08.0038; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 17/02/2020; DJES 03/03/2020)

Desta feita, o exame dos documentos colacionados, mais precisamente o laudo médico juntada à inicial, vê-se que a omissão por parte do Ente estatal restou devidamente comprovada, revelando o descumprimento do intransferível dever de prestar adequadamente o serviço de saúde, não se mostrando viável aceitar que o cidadão fique exposto ao arbítrio do gestor público, esperando para que seja agendado o procedimento quando for possível.

Portanto, sem maiores delongas, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária para manter inalterada a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.